Tribunal: TJBA
Processo: 8073768-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073768-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANANIAS DE JESUS SACRAMENTO LARANGEIRA Advogado(s): CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO PROCESSUAL. RESERVA CONSIGNÁVEL. UNICIDADE FÁTICA. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ART. 55 DO CPC. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DECISÃO MANTIDA. A conexão entre ações, conforme o art. 55 do cpc, exige comunhão entre o pedido ou a causa de pedir, bastando que um desses elementos seja comum. A existência de demandas propostas pela mesma parte autora contra o mesmo banco, questionando descontos mensais idênticos, revela unicidade fática, embora os contratos estejam formalmente individualizados. A identidade objetiva dos descontos realizados no benefício previdenciário evidencia a necessidade de reunião dos feitos para decisão conjunta, a fim de evitar contradições. A decisão que reconheceu a conexão e declinou da competência está em consonância com os arts. 55 e 58 do cpc e com a jurisprudência dominante. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073768-65.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante ANANIAS DE JESUS SACRAMENTO LARANJEIRAS e Agravado BANCO PAN S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.